Tribunal: STF
Processo: Rcl 62479
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Goes & Nicoladelli Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - TRT9 nos autos do Processo 0000749-04.2018.5.09.0004, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Sistemática da Repercussão Geral, da ADC 48/DF e da ADI 5625/DF.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado desconsiderou:



     “a validade de contrato de associação de advogado, por entender que, estariam presentes os requisitos da relação empregatícia disciplinadas na CLT, ainda que o profissional associado tenha expertise e know how suficiente para saber qual era a relação havida no caso contrato (qual seja: advogado associado) e, portanto, supostamente deveria ser reconhecido o vínculo empregatício.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Argumenta, ainda, que:



    “[...] Decidir pelo reconhecimento do vínculo de emprego entre escritório de advocacia e advogado a partir desse tipo frágil de suporte fático (depoimentos – ignorando o pacto contratual), é impossível deduzir a configuração de fraude, até porque a execução do contrato de associação é devidamente regulamentada, autorizada e disciplinada pela Ordem dos Advogados do Brasil e pode ser livremente coordenada pelas partes, inclusive no que diz respeito à remuneração.



    Tal norma regulamentar, cuja aplicação é cogente por força dos arts. 15, 54 e 78 da Lei 8.906/94 e 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, estabelece que a ‘colaboração profissional recíproca’ decorrente da associação consubstancia ‘espécie societária sui generis’.” (doc. eletrônico 1, p. 12).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas na reclamatória trabalhista n. 0000749- 04.2018.5.09.0004, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 17).  



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por Goes & Nicoladelli Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. O reclamante afirma que o acórdão impugnado desconsiderou os paradigmas indicados. 



    Na espécie, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e a ADI 5625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o Tribunal reclamado, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. REGISTRO. NATUREZA DECLARATÓRIA. O ato de averbação do contrato de associação do profissional advogado perante a Ordem dos Advogados possui natureza declaratória, na medida em que não adentra às condições materiais do ajuste. Desse modo, ‘independente mente de haver ou não registro do contrato de associação perante a OAB, e mesmo na hipótese de este ter sido por qualquer motivo negado, o reconhecimento de relação empregatícia entre o advogado e a sociedade de advogados depende exclusivamente da configuração de todos os requisitos do artigo 3º da CLT, em especial a subordinação jurídica’, como consignado em sentença. No caso dos autos, a prova demonstrou que o autor era subordinado ao primeiro reclamado, não possuindo independência profissional assegurada ao advogado autônomo, voltada à definição dos processos em que atuaria, pois suas atividades eram ‘determinadas e repassadas pela coordenadora responsável pelo controle de prazos’. Ademais, o simples fato de o reclamante ter liberdade e isenção técnica na redação de parte das peças processuais que produzia não descaracteriza o vínculo de emprego, pois a liberdade intelectual na confecção de petições é prerrogativa do advogado-empregado, consoante dispõe o art. 18 da Lei 8.906/2004. Recurso ordinário das rés a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 11, p. 1). 



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



     



    “O simples fato de ter havido assinatura em contrato ‘sem vínculo de emprego’ pelo advogado contratado não implica em imediata validade de tal documento.



    [...]



    No caso dos autos, tendo admitido a prestação de serviços, mas alegado fato obstativo do direito do reclamante, à parte ré incumbe a prova de que o vínculo entre as partes não era empregatício, mas ‘de associação ‘ a teor dos arts. 818 da CLT e 373 do CPC - ônus do qual não se desincumbiu.



    Não há discussão quanto à existência de pessoalidade, onerosidade e não eventualidade como características do trabalho prestado pelo autor ao escritório-réu, a quem incumbia a prova de que o reclamante prestava tais serviços como associado, ou seja, sem a subordinação jurídico econômica clássica ao contrato de emprego.



    [...]



    Por outro lado, a expressão trabalhador autônomo assume sentido próprio como categoria jurídica de direito do trabalho, posto que considerável número de trabalhadores prestam a sua atividade sem subordinação a ninguém. Trabalham por conta própria. Não têm empregador, sujeitando-se ao autocomando jurídico.



    Ademais, quanto à atividade profissional do autor, dispõe o artigo 18 do Estatuto da Advocacia que ‘a relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia’. Desse modo, conforme bem pontuou o d. Juízo de origem, ‘o fato de o advogado ter uma certa liberdade técnica para exercer sua profissão não está necessariamente vinculado à existência ou não de relação empregatícia com o escritório de advocacia’.



    No que diz respeito à constituição do contrato de associação, a OAB, instada a se manifestar sobre o registro formal no órgão (fl. 589), respondeu que ‘até a presente data não consta em nossos registros perante essa Seccional, registro de contrato de associação da Sociedade GOES & NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS com o advogado ANDRE FONTOURA CORREA (OAB/PR 87.871) bem como não há nenhum pedido protocolado ou em andamento’ (fl. 593).



    Contudo, conforme relatório expedido pelo Setor de Comissões da OAB/PR, juntado pela defesa às fls. 601-604, esclarece que ‘o termo chancelado utilizado no questionamento será aqui compreendido como averbado, até porque o ato de averbação do contrato de associação na Ordem dos Advogados possui natureza declaratória, não cabendo, desta forma, atribuir-lhe natureza constitutiva, até porque a instituição não tem a incumbência de ratificar ou retificar qualquer acordo particular realizado entre advogado e sociedade de advogados’.



    Desse modo, o registro do contrato na OAB não possui natureza constitutiva, cabendo a análise dos requisitos do artigo 3º da CLT, em especial a subordinação jurídica.



    [...]



    A reanálise da prova oral não permite exarar solução diversa da adotada na origem. Há elementos suficientes a atestar que o autor era subordinado à 1ª ré, não detendo independência ou autonomia profissional no curso da prestação de serviços operada.



    A meu juízo, a prova testemunhal atesta que, de fato, o autor não tinha liberdade profissional para definir em que processos atuaria, porquanto todas as atividades, objeto da prestação de serviços, eram determinadas e repassadas pela coordenadora responsável, a qual, diariamente, estipulava a agenda de prazos que deveria ser cumprida.



    [...]



    Ademais, o simples fato de o reclamante ter independência e isenção técnica na redação de parte de suas peças não descaracteriza o vínculo de emprego. Pelo contrário, a liberdade intelectual na confecção de petições é prerrogativa do advogado-empregado, consoante dispõe, com clareza solar, o art. 18 da Lei 8.906/2004 (Estatuto da Advocacia): ‘Art. 18. A relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia.’



    No mesmo sentido, o art. 4º do Código de Ética e Disciplina da OAB: ‘Art. 4º O advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico, ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência.



    Parágrafo único. É legítima a recusa, pelo advogado, do patrocínio de causa e de manifestação, no âmbito consultivo, de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contrarie orientação que tenha manifestado anteriormente".



    Sob outro aspecto, muito embora a exclusividade não seja requisito essencial para reconhecimento de vínculo empregatício e que não tenha sido evidenciada a proibição do ‘associado’ ter clientes particulares ou mesmo atendê-los dentro das dependências do réu, do teor da prova oral é possível concluir que, na prática não havia o atendimento a clientes particulares no período de prestação de serviços em prol da ré, posto que todos os associados tinham que necessariamente atender aos prazos processuais que lhes eram repassados diariamente, diretamente em suas agendas, o que lhe tomava praticamente o dia inteiro. Nesse sentido, a própria testemunha arrolada pela ré, Rodrigo Venâncio, acabou reconhecendo que não atendia clientes particulares dentro do escritório do Réu e, nas ocasiões em que utilizou o computador do 1º Reclamado para fazer alguma peça processual de cliente particular, normalmente foi em seu horário de almoço ou após o término da jornada, ressaltando, inclusive, que alugava sala para o atendimento de clientes particulares.



    [...]



    Ante o exposto, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato de associação firmado, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes.” (doc. eletrônico 11, pp. 9-16). 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.” 



    É de se observar que, em casos deste jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 61.414/ PE, Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023; Rcl 60.696/RJ, Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023; e Rcl 62213/SP, DJe 19/9/2023, de minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vinculo de emprego entre o advogado e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator